Tribunal: TJES
Processo: 5002859-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CONTA-CORRENTE EMPRESARIAL. FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais, na qual se reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e se deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, empresa do ramo da construção civil, em demanda envolvendo fraude bancária praticada por terceiros em ambiente virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição financeira e pessoa jurídica que utiliza serviços bancários no exercício de atividade empresarial; (II) determinar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, especialmente diante da alegada hipossuficiência técnica da autora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 1.015, XI, do CPC/2015 autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a distribuição do ônus da prova, afastando a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

4. A jurisprudência do STJ adota a Teoria Finalista Mista, segundo a qual a aplicação do CDC se estende à pessoa jurídica quando comprovada situação de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica em face do fornecedor, mesmo que não seja destinatária final do serviço.

5. A agravada, embora pessoa jurídica de médio ou grande porte, revela hipossuficiência técnica em matéria de segurança bancária digital, pois não detém acesso ou conhecimento sobre os mecanismos internos de controle da instituição financeira.

6. Em casos de fraude bancária, é da instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade de seus sistemas e a ausência de falha, à luz da responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ.

7. A inversão do ônus da prova é justificada pela assimetria técnica e pela dificuldade da autora em produzir prova negativa sobre eventuais falhas de segurança nos sistemas do banco, caracterizando hipótese de “prova diabólica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

2. A hipossuficiência técnica, especialmente em matéria de segurança digital bancária, justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3. Em casos de fraude bancária, incumbe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha em seus sistemas e o cumprimento do dever de segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002859-65.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

VOTO

Banestes S. A. - Banco
d
o Estado
d
o Espirito Santo interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 33916486 dos autos de origem, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais” registrada sob o n. 5004707-11.2022.8.08.0048, ajuizada contra ele por Deck Construtora
e
Incorporadora Ltda., que deferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões do recurso (id. 7550568) alegou o agravante, em síntese, que 1) “não é toda relação na qual figure, de um lado, uma instituição financeira, e, de outro, uma pessoa (física ou jurídica), que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 06); 2) “a pessoa jurídica agravada não se encaixa no conceito de ‘destinatário final’ dos serviços, tendo em vista que, consoante se observa dos contratos celebrados entre as partes (em anexo), por meio da conta n° 1120551-5, a pessoa jurídica contrata os serviços para intermediação de pagamentos de fornecedores, tributos, salários, bem como recebimento de valores por serviços prestados” (fl. 07); 3) “não há relação de consumo, pois o intuito dos serviços contratados pela pessoa jurídica agravada é de incrementar, fomentar e sustentar sua atividade empresarial, não se tratando de consumidora final” (fl. 08); 4) “o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso dos autos, de forma que não se operaria a inversão do ônus da prova” (fl. 09); 5) o “requisito que autoriza a inversão ônus probandi pelo Magistrado é a constatação do estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência (técnica, financeira, jurídica) de uma das partes em relação à outra” (fl. 09), o que não ocorreu na hipótese vertente; 6) a agravada é empresa de grande porte e capital social elevado, não havendo falar em hipossuficiência dela; 7) “seja pela (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pela (ii) inexistência de hipossuficiência comprovada e específica dos agravados, deve ser afastada a referida regra instrutória (art. 6°, inciso VIII, CDC)” (fl. 11); 8) “o requisito de dano grave, resta consubstanciado no fato de que o prazo para apresentação de provas no bojo da instrução processual já se encontra em curso” (fl. 12).

Requereu que seja “conhecido e provido o presente agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão ora combatida conforme razões expostas acima, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova”.

Contrarrazões no id 9399063, nas quais a agravada pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, verifica-se que a decisão recorrida, ao dispor sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, culminou na inversão do ônus da prova, tema expressamente previsto como hipótese de cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a decisão interlocutória enquadra-se no rol legal de cabimento, o que impõe a
rejeição
da preliminar de inadmissibilidade.

O cerne da insurgência recursal reside na aplicação das normas consumeristas a uma pessoa jurídica que utiliza o serviço bancário como insumo de sua atividade comercial.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço”, restando esclarecido que “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo” (AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 14-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-10-2019).

No caso dos autos, embora a agravada seja empresa do ramo da construção civil e utilize a conta-corrente para gerir pagamentos de salários e tributos, sua vulnerabilidade técnica e informacional em face da instituição financeira é manifesta. A discussão versa sobre segurança de sistemas digitais, invasão remota e monitoramento de transações atípicas. A recorrida não detém o conhecimento técnico sobre os protocolos de segurança do banco, nem possui acesso aos mecanismos internos de controle que poderiam impedir a fraude.

Portanto, em que pese o porte econômico da construtora, a assimetria técnica entre o cliente e o banco em matéria de segurança cibernética justifica a manutenção da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Mantida a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova decorre logicamente da constatação da hipossuficiência técnica da agravada (art. 6º, VIII, do CDC).

Versando a lide sobre fraude praticada em ambiente virtual, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade de seus sistemas e a inexistência de falha no dever de vigilância. Incide, na espécie, a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A inversão do ônus da prova é instrumento necessário para o equilíbrio processual, pois o banco é quem possui a guarda dos registros eletrônicos e a capacidade técnica de periciar o caminho percorrido pelos fraudadores dentro de seus sistemas. Exigir que a recorrida comprove a falha sistêmica seria impor-lhe a produção de prova diabólica.

Assim, não se vislumbra reparo a ser feito na decisão recorrida, que corretamente distribuiu o ônus probatório àquele que possui melhores condições de suportá-lo.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.